Tribunal: STF
Processo: Rcl 47443
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sérgio Bezerra Leandro, contra ato da 2ª Câmera de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula 21, 52, 64 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que foi preso por associação ao tráfico, após ter sido identificado por meio de esculta telefônica ilegal. Alega estar configurado excesso de prazo na instrução penal, o que afrontaria a Súmula n. 697 do STF.
    Em consequência, requer a cassação do ato reclamado e que seja determinada medida adequada para restabelecer sua liberdade.
    É o relato do essencial.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Os parâmetros apontados pelo reclamante relativos a outro Tribunal, especificamente ao Superior Tribunal de Justiça não viabilizam o manuseio da reclamação perante esta Suprema Corte. 
    E, em relação ao parâmetro de controle apontado como descumprido pelo ato reclamado deste Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre o reclamante por se tratar de súmula não vinculante deste Tribunal. 
     A Súmula 697 é anterior à sistemática das súmulas vinculantes e, portanto, o eventual descumprimento de seu comando não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. 
    Nesse sentido e por todos:
    “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
    4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
    6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
    7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
    8. Pedido de reconsideração não conhecido. (Rcl 46988 Rcon/DF - DISTRITO FEDERAL (STF – 1ª Turma, unânime. Rel. Ministra Rosa Weber, RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO, DJe Julgamento: 17/06/2021)
    Assim, as súmulas (do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, destituída de efeito vinculante) invocadas como parâmetros de controle não se enquadram nas exigências constitucionais e legais para o manuseio da reclamação. 
    Por fim, saliento que a petição inicial não veio acompanhada de cópia do ato reclamado, nos termos dos art. 156, parágrafo único, do RISTF e dos arts. 319, inc. VI, e 320 do CPC, o que inviabilizaria, de qualquer forma, o processamento da reclamação, mas deixo de determinar sua emenda diante da invalidade dos parâmetros de controle apontados. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF e julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente